Tribunal: STF
Processo: AI 642120
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
   instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
   extraordinário, a procuração do agravado, forçoso é concluir, à
   luz do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil,
   pelo não-conhecimento da medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.